Tribunal: TJMT
Processo: 1034386-50.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034386-50.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IURE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 075.563.971-57 (RECORRIDO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), HUGO GABRIEL MICHELETTI GONCALVES - CPF: 055.272.001-10 (RECORRIDO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), WEVERTON PEREIRA GILMAR DOS SANTOS - CPF: 047.290.792-13 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GILFLAVIO DE ALMEIDA - CPF: 927.930.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.711.910/0001-31 (VÍTIMA), IURE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 075.563.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO GABRIEL MICHELETTI GONCALVES - CPF: 055.272.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
FURTO -
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA

-
RECURSO PROVIDO.

É idônea a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente.

Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que concedeu liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas a
Weverton Pereira dos Santos.

Nas razões apresentadas no recurso, o Ministério Público Estadual busca a revogação da decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado, pleiteando, por conseguinte, a prisão preventiva, sob o argumento de que o acusado é reincidente em delitos patrimoniais

(Id. 188936250).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o argumento ministerial, pugnando pela manutenção
in totum
da decisão (Id. 188936253).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 197805685) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
o Ministério Público Estadual busca a revogação da decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado, pleiteando, por conseguinte, a prisão preventiva, sob o argumento de que o acusado é reincidente em delitos patrimoniais.

Consta dos inclusos autos que:

Nos dias 02/10 e 03/10/2023, nas dependências do supermercado “Bom Gosto”, em Várzea Grande-MT, os flagrados Weverton Pereira Gilmar dos Santos, Iure Ferreira de Souza e Hugo Gabriel Micheletti Gonçalves, acompanhados de pessoa não identificada, mediante fraude consistente em falso pagamento via pix, subtraíram mercadorias avaliadas em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), para então deixar as dependências do mercado no veículo Fiat Siena, cor branca, placas KBW6D93; o que foi registrado por câmeras de segurança. Ato contínuo, no dia 05/10/2023, recorrendo ao mesmo modus operandi, os flagrados Iure Ferreira de Souza e Weverton Pereira Gilmar dos Santos ingressaram nas dependências do “Supermercado Bom Gosto” e passaram a separar mercadorias, enquanto Hugo Gabriel Micheletti Gonçalves permaneceu no veículo de apoio Fiat Siena, cor branca, placas KBW6D93 estacionado. Após se dirigirem ao caixa na posse das mercadorias, os flagrados Iure Ferreira de Souza e Weverton Pereira Gilmar dos Santos solicitaram o CNPJ da empresa e apresentaram um falso comprovante de pix no valor de R$ 1.000,00 para deixar o local na posse das mercadorias. No entanto, o pagamento não foi confirmado no caixa da empresa, conforme relatou o funcionário Gil Flávio de Almeida (id.131176849). Nesse momento, a polícia militar chegou ao local e realizou a prisão em flagrante de Iure Ferreira de Souza e Weverton Pereira Gilmar dos Santos. Uma vez inquiridos pelos policiais, os flagrados confirmaram a participação nos furtos de datas anteriores e declinaram o nome do comparsa, assim possibilitando a prisão de Hugo Gabriel Micheletti Gonçalves no veículo de apoio – um Fiat Siena, cor branca, placas KBW6D93 - que se encontrava estacionado nas proximidades do estabelecimento comercial.(Id.)

Os suspeitos foram conduzidos até a Central de flagrantes e apresentados à autoridade policial. O Ministério Público se manifestou pela conversão em preventiva à prisão em flagrante do recorrido face aos seus antecedentes criminais, já que o mesmo já respondia ao executivo de pena nº 1002447-17.2022.8.11.0025, justamente pela condenação de recente prática de roubo.

Entretanto, o Magistrado
a quo
, em decisão concedeu a liberdade provisória ao recorrido, delimitando sua análise à estimativa de pena que lhe será cominada.

Pois bem. O recurso
merece acolhimento.

A segregação cautelar pleiteada é essencial para a garantia da ordem pública, não apenas pelo prejuízo causado a vítima do delito, mas também no intuito de se evitar prejuízos a outras vítimas, conduzindo para a sociedade a sensação de segurança e dando maior credibilidade à justiça e aos agentes policiais.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
in verbis:

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E VIAS DE FATO (ART. 148, CAPUT, ART. 147, E ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, C/C LEI Nº 11.340/2006) – CRIMES PRATICADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO -– REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM QUE RESPONDE PELOS MESMOS CRIME, CONTRA A MESMA VÍTIMA - REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A decretação e manutenção da prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem
sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública
, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

(N.U 1026915-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar à ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. No caso, o conjunto probatório a aparente periculosidade do agente, justificando assim a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

Importante ressaltar que a segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, estando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, se faz necessário a segregação acautelatória, independentemente da pena que posteriormente lhe será aplicada.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
in verbis:

HABEAS CORPUS – ROUBO
- PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE –SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do modus operandi utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem
em seu desfavor.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Não demonstrado que o paciente se encontra nas mesmas condições do corréu que foi beneficiado com liberdade provisória, não há se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o
decreto preventivo se encontra suficientemente embasado.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(N.U 1028228-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”.

A reincidência do agente, inquéritos policiais ou ações penais em curso evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

Nesse sentido, temos julgados pelo STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)”.

Ademais, a prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo
, de modo que
o princípio da homogeneidade só deve
ser aplicado quando não
estão presentes os seus requisitos
, o que não é o caso dos autos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso.

Comunique-se ao Juiz a quo para providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024